Tribunal: TJMT
Processo: 1001708-72.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Recurso Inominado no 1001708-72.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrente: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CÁCERES.
Recorrido: DANIEL DA SILVA MORAES.
Data do Julgamento: 30/05/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - PROGRESSÃO FUNCIONAL - ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 19 DO ADCT - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DOS STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, rejeitada, uma vez que, conforme prescrição da Lei Complementar n. 143/19, ele detém autonomia administrativa e financeira sobre os seus segurados.
2. O Supremo Tribunal Federal, já sufragou o entendimento no sentido de que, ainda que preenchidos os requisitos do artigo 19 da ADCT, o servidor que não é efetivo tem direito tão somente a permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tem direito a progressão funcional nela, ou desfrutar dos benefícios que sejam privativos dos seus integrantes.
3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001708-72.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL DA SILVA MORAES - CPF: 284.669.851-15 (RECORRENTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (RECORRIDO), ERIKA PINTO DE ARRUDA - CPF: 632.570.251-49 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAL SOCIAL DOS SERVIDORES DE CACERES - CNPJ: 02.332.486/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
SERVIDOR PÚBLICO –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - PROGRESSÃO

FUNCIONAL
-
ESTABILIDADE
EXTRAORDINÁRIA NOS TERMOS DO ARTIGO 19 DO ADCT - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DOS STF -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva do recorrente, rejeitada, uma vez que, conforme prescrição da Lei Complementar n. 143/19, ele detém autonomia administrativa e financeira sobre os seus segurados.

2.

O Supremo Tribunal Federal, já sufragou o entendimento no sentido de que, ainda que preenchidos os requisitos do artigo 19 da ADCT, o servidor que não é efetivo tem direito tão somente a permanência no serviço público no cargo em que fora admitido, todavia sem incorporação na carreira, não tem direito a
progressão

funcional
nela, ou desfrutar dos benefícios que sejam privativos dos seus integrantes.

3.

Recurso conhecido e provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023